Tribunal: TJDFT
Processo: 0724313-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724313-51.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DILTON SEIXAS CARDOSO, CLAUDIA CARLOS SEIXAS AGRAVADO: COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 14589326) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Exclua-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora